Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONTATO TELEFÔNICO DE SUPOSTO MÉDICO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA URGÊNCIA. NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. ALERTAS PARA ESSA MODALIDADE DE GOLPE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O réu, ora recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Alega que não é possível atribuir culpa ao Hospital, muito menos exclusiva, posto que todo o infortúnio causado ao Recorrido foi dado por sua falta de cautela. Mesmo que a culpa concorrente fosse partilhada entre as partes, ainda assim, custaria fundamentação para a sua atribuição.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 67259533.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia central, neste caso, deve ser dirimida à luz das normas protetivas do direito consumerista, situação em que o recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos previstos no artigo 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva do hospital (artigo 14).
IV. Razões de Decidir
5. Nos termos do art.14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo)”.
6. Porém, a inversão do ônus probatório deflui de ato do julgador e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). Tal medida não abarca as situações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, muito menos aqueles casos em que a narrativa apresentada pelas autoras não aponta indicativo de que houve falha no serviço prestado pelo Hospital recorrente.
7. Isso porque, mesmo em se tratando de relação jurídica submetida ao sistema protecionista da parte hipossuficiente, no caso, o consumidor, não pode ignorar as previsões contratuais e avisos espalhados pelo Hospital esclarecendo: “Pelo presente aviso orientamos o Sr. XXXX, que o Hospital Ana Nery não realiza nenhum contato telefônico solicitando depósito ou transferências bancárias para garantia de realização de exames ou procedimentos de pacientes internados. Quando necessário, o Hospital solicita o comparecimento junto ao Serviço de Atendimento ou Departamento Financeiro para as devidas orientações”, ID 57171456. Ademais, o paciente é beneficiário do Plano de Saúde Quallity Pró Saúde, sendo certo que sua comunicação sobre alteração no responsável financeiro é feita diretamente aos pacientes e/ou responsáveis financeiros.
8. No Termo de Autorização para Internação Hospitalar, ID 57171438, o paciente assinou e concordou. Estando claro que as autorizações são realizadas pelo Plano de Saúde, o paciente poderá se recusar em submeter a tratamento/procedimentos, por sua vontade ou por não cobertura pelo Plano de Saúde. Tudo devendo ser assinado pelo paciente e/ou responsável.
9. Reprovável é a conduta fraudulenta de terceiros, no caso se identificando como “Dr. Rodolfo”, que, em razão da situação emocionalmente fragilizada do paciente, utiliza-se de meios desonestos e exige dos parentes ou da própria pessoa hospitalizada, dinheiro sob a alegação de que o plano de saúde não dará cobertura a determinado procedimento. Essa situação, todavia, não é suficiente para imputar responsabilidade na concretização da fraude ao Hospital e pelos danos materiais suportados pelo recorrido. Por certo, em razão das frequentes ocorrências dessa modalidade de golpe, os hospitais já procuram advertir os consumidores, colocando cláusulas no contrato para alertá-los sobre essa famigerada prática delituosa. Assim, tenho que o dever de informação (art. 6o, III, CDC) foi adequadamente atendido pelo recorrente, sem evidência de conduta negligente por parte do Hospital na construção ou consumação da fraude (artigo 14, §3o, II, CDC).
10. Diante dessas circunstâncias a responsável pelas transferências deveria ter se alertado de que se tratava de um golpe, pois a conta beneficiária não era do Hospital nem mesmo do suposto “Dr. Rodolfo”. E ainda, há de se observar que foram feitas duas transferências, uma às 15h09min e a outra às 16h01min do dia 30/01/2023 (ID ́s 57171436/57171437), com intervalo de tempo suficiente para a parte autora perceber que se tratava de conduta ilícita. Toda essa situação era apta a despertar no recorrido que se tratava de operação fraudulenta.
11. Em que pese a afirmação do recorrido de que o serviço prestado pelo recorrente foi defeituoso, pois o suposto médico teve acesso aos dados sigilosos do paciente, como o prontuário médico, informações sobre seu quadro clínico e número de telefone, não conseguiram o recorrido colacionar o mínimo de provas de que o Hospital tenha negligenciado os dados da paciente aos fraudadores. Até porque, o estelionatário informou que o paciente poderia estar com Leucemia. No entanto, mesmo em se tratando de pessoas leigas, era esperado que percebesse que essa informação não guarda nenhuma relação com o quadro clínico do paciente, logo, não há como afirmar que o fraudador teve acesso ao prontuário do paciente. Nesse sentido, (Acórdão 1390349, 07190476420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Ante a ausência de ato ilícito do Hospital/recorrente, tem-se, como consectário lógico, a ausência de qualquer responsabilidade do recorrente, inexistindo, portanto, obrigação de indenizar o recorrido.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Custas recolhidas, ID 67259528/67259529/67259530.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 6o; Art. 14do CDC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1390349, 07190476420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1748432, 0704021-82.2023.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.